Tribunal: TJDFT
Processo: 0736254-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736254-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THAIS GOMES MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THAIS GOMES MELO DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 168563758, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0708935-59.2023.8.07.0018, impetrado em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar requerida pela impetrante, nos seguintes termos: [...] É o relatório. DECIDO. Para concessão de pedido liminar, faz-se necessário comprovar o preenchimento dos pressupostos do artigo 7o da Lei 12.016/09 e artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o impetrante falhou em demonstrar a probabilidade do direito, como se observa dos requisitos previstos no Edital de Abertura id. 168420593, pág. 14: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. (grifo nosso) Nota-se que o documento utilizado para comprovação da experiência não condiz com o disposto no Edital, visto que, entre outras coisas, não comprova atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente. Veja-se o teor do referido documento: “Thais Gomes Melo de Oliveira, RG 1944560 SSP-DF, CPF 701.512.701-63; residente e domiciliada na Quadra 05, Bloco-C, Casa-26 - Cruzeiro - Brasília-D FAtuou nesta Instituição, no projeto - SAÚDE INTEGRAL - na área de atendimento em unidade móvel de assistência a saúde Cidadania Rural, no período de 15 de Janeiro de 2013 a 02 de Dezembro de 2015 e 05 de Julho de 2018 a 03 de Junho de 2021, de segunda a sexta-feira, com a carga horária de 4 horas diárias, sendo das 14:00 às 18:00 horas, com contribuição de Coordenadora de unidade móvel de saúde. Matrícula: 128741 Declaro, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas.” Dessa forma, não há, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de irregularidade no indeferimento da documentação apresentada, o que impede a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. [...] Nas razões recursais, a agravante relata que participou do certame para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal referente ao quadriênio 2024/2027, regido pelo Edital n. 1 de 5/5/2023 e conduzido pela banca examinadora IBEST. Conta que o referido concurso possui quatro fases, quais sejam: [...] a) primeira fase: exame de conhecimento específico, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; b) segunda fase: análise de documentação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; c) terceira fase: eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo, de responsabilidade do CDCA/DF; d) quarta fase: curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas e frequência obrigatória mínima de 80% da carga horária, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CDCA/DF. Afirma que, embora tenha sido aprovada na primeira etapa do certame, foi reprovada na segunda sob o fundamento de que não teria comprovado experiência na área de criança e adolescente de no mínimo três anos, conforme os requisitos expostos no Edital. Conta que, para comprovar a experiência na área da criança e do adolescente referente à segunda fase do concurso, anexou Declaração elaborada pela Associação Brasileira de Ações Humanitárias – ABA (CNPJ n. 03.606.204/0001-69), na qual consta que laborou durante dois períodos (15/1/2013 a 2/12/2015 e 5/7/2018 a 3/6/2021). Alega que, em 13/7/2023, foi disponibilizado o resultado preliminar da análise de documentos, a qual indicava que não teria sido classificada em virtude da não aceitação da citada Declaração emitida pela ABA, com a seguinte justificativa “Documentação apresentada em desacordo com o edital normativo. Entidade não cadastrada”. Destaca que a não aceitação da referida Declaração foi indevida, pois foi Coordenadora no projeto Saúde Integral na área de atendimento em unidade móvel de assistência à saúde Cidadania Rural, destinado a crianças e adolescentes carentes. De acordo com a agravante, [...] A função de coordenadora de Unidade Móvel de Saúde é um trabalho voltado para crianças e adolescentes, na prestação de cuidados, fazendo atendimentos, organizando grupos para serem atendidos diariamente, receber as crianças, organizar formulários, separar as crianças por faixa etária de 0 a 14 anos para que serem atendidas, garantir que os trabalhos voltados para as crianças sejam concluídos dentro nos prazos estipulados e monitorar a qualidade de todos os atendimentos feitos para as crianças. Pontua que, durante a prestação dos serviços na ABA, a entidade possuía cadastro ativo no CDCA/DF e que o encerramento posterior das suas atividades ou do seu cadastro não excluem a experiência adquirida. Diz que, em 12/1/2005, a ABA foi credenciada no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, mediante a Resolução de Registro n. 3/2005, e que o respectivo cancelamento somente ocorreu em 2022. Aduz que interpôs recurso administrativo em face do resultado, o qual foi rejeitado. Defende que cumpriu os requisitos do Edital e que a sua desclassificação foi indevida. Alega que o perigo da demora, para fins de atribuição de efeito suspensivo, está presente, porquanto as eleições – etapa seguinte do certame – ocorrerão em 1o/10/2023 e necessita, antes dessa data, [...] comparecer ao auditório da Secretaria de Estado e Justiça para sessão de fotos que será inserida na urna eletrônica e também participar ativamente em tempo hábil do processo eleitoral para a conquista de votos na Região Administrativa em que está concorrendo no caso em comento no Cruzeiro. Assim, a agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, para que seja concedida a liminar requerida na origem, qual seja, [...] determinar o retorno e continuidade da IMPETRANTE ao certame público, bem como seja suspenso o ato que desclassificou a IMPETRANTE do certame para concorrer ao cargo de conselheira tutelar no Distrito Federal no quadriênio 2024/2027, em especial que seja disponibilizado a mesma que possa comparecer para a validação de sua candidatura com coleta de sua foto, número de candidatura e nome, afim de que possa realizar sua campanha abrindo-se novos prazos, se necessário, sob pena de multa judicial a ser arbitrada pelo juízo. No mérito, requer o provimento recursal, para que seja confirmada a medida requerida em caráter liminar. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça concedida no 1o Grau (ID origem 168010387). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar os pedidos requeridos em sede liminar. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que o pedido de suspensão da desclassificação e de permissão da participação da agravante no concurso público revela pedido de antecipação de tutela, uma vez que objetiva a antecipação da providência satisfativa requerida ao final quando do julgamento deste Agravo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, avalio a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a verificar a configuração de tais condições no caso em apreço. A controvérsia recursal diz respeito ao enquadramento da Declaração de prestação de serviços elaborada pela ABA (ID origem 167879363) nos requisitos para comprovação de experiência na área da criança e do adolescente previstos no Edital n. 1 de 5/5/2023 – Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/2027. Sobre o tema, o citado Edital assim dispõe (ID origem 168420593 - Pág. 14): 12 DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SEGUNDA FASE 12.1 O candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem dos seguintes documentos: [...] 7. Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em politicas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão publico competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. (Grifou-se). Na origem, a agravante apresentou imagem do que parece ser a página do candidato no sítio eletrônico da banca examinadora, da qual se infere que o documento “COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA.PDF” foi indeferido mediante a justificativa “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada”. Na ocasião, a agravante também anexou o seu recurso administrativo e, bem assim, a fundamentação utilizada pela banca examinadora para rejeitá-lo, abaixo transcrita (ID origem 167879361): Resposta: De acordo com o Edital no 01, de 5 de maio de 2023, item 12, para comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, de no mínimo três anos, era necessário: • Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou • comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou • termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. O(a) candidato(a) não apresentou documentação de acordo com o especificado em edital. Assim, muito embora a justificativa inicial do indeferimento tenha se baseado especificamente na inexistência de cadastro da entidade que elaborou a Declaração em comento, tenho que a resposta ao recurso administrativo foi genérica e que não permite concluir a razão da desclassificação. Nada obstante, verifiquei que a banca examinadora (IBEST) já havia se manifestado no feito de origem antes da interposição deste Agravo e ratificou que o motivo da não aceitação da referida Declaração residiu no fato de a ABA não possuir cadastro ativo nos órgãos previstos no item 12.1 do Edital. O Juízo de origem, porém, indeferiu a antecipação de tutela requerida sob o fundamento de que a atividade exercida pela agravante não se enquadra no conceito de “[...] atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente [...]”. Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a análise realizada na origem quanto ao enquadramento dos serviços prestados aparenta ultrapassar os limites da fundamentação utilizada pela banca examinadora para o indeferimento do documento e abordada pela agravante em sua petição inicial. Por esse motivo, apreciarei tão somente as alegações atinentes ao cadastro da entidade que ofereceu a Declaração de experiência na área da criança e do adolescente. Nesse aspecto, o item 12.1 do Edital exige que a entidade responsável pela emissão do referido documento seja “[...] regularmente registrada ha mais de um ano [...]” no CDCA/DF, CAS/DF, CONANDA ou CNAS. A partir da referida redação, é possível extrair que o Edital exigiu que, na data da sua publicação, o registro estivesse ativo há, pelo menos, um ano. E, considerando que a própria agravante confessa o encerramento do cadastro da ABA no CDCA/DF em 2022, a Declaração por ela apresentada não aparenta se enquadrar nas exigências do Edital datado de 5/5/2023. Ademais, na fase de análise superficial própria desta etapa processual, nem mesmo localizei, nos autos de origem, prova de que a ABA efetivamente já possuiu registro perante o CDCA/DF. Isso porque a agravante apenas anexou um recorte do documento “Resolução de Registro n. 03/2005” no corpo de sua petição inicial (ID origem 167871842 - Pág. 13), cuja veracidade e autenticidade não podem ser aferidas. Nessa imagem, consta ainda que, em 13/1/2005, o CDCA/DF concedeu renovação de registro provisório à ABA com validade de 120 (cento e vinte) dias. Para além disso, não localizei nem sequer o documento que comprova a data de cancelamento do registro da ABA perante o CDCA/DF, de maneira que não é possível constatar quando efetivamente ocorreu. Assim, tenho que a desclassificação promovida pela banca examinadora não aparenta ter descumprido os termos do Edital que, como se sabe, rege o concurso e vincula o órgão ou entidade interessada, a pessoa jurídica contratada para sua realização e o candidato inscrito (art. 4o da Lei Distrital n. 4.949/2012). Nesse sentido, ao menos neste momento, entendo que acolher a pretensão da agravante poderia, em tese, violar a isonomia do concurso público. Assim, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Inclua a Secretaria desta 2a Turma o Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal na condição de agravado, uma vez que foi determinada a sua inserção como autoridade coatora no 1o Grau (ID origem 168010387). Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).